Tribunal: TJDFT
Processo: 0713638-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713638-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A AGRAVADO: COMERCIAL ALV LTDA D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se a embargante para complementar as razões recursais, no prazo de 05 dias; e a embargada, para responder no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator